Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-35.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma – TJBA
.

APELAÇÃO CRIME Nº
8001060-35.2022.805.0243
.

ORIGEM:
SEABRA
-BA. (Vara Criminal).

APELANTE:
ESTADO DA BAHIA
.

PROCURADOR DO ESTADO: BEL. RICARDO JOSÉ COSTAVILLAÇA.

ADVOGAD
O
DATIV
O
: BEL.
JEAN OURIVES SANTOS
– OAB-BA Nº
21
.
130
.

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS
.

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE
SEABRA
-BA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR FIXADO (R$
5
.
014
,
69
REAIS)
AQUÉM DA
TABELA DA OAB/BA E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO
DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Seabra-BA, nomeou Advogad
o
Dativ
o
para defesa do réu hipossuficiente, fixando honorários advocatícios, abaixo da tabela da OAB/BA e Lei Estadual nº 21.861/2016. Sustenta o ente estadual, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para integrar a relação processual, e, no mérito, a incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários e da existência da Defensoria Itinerante, ou, sucessivamente, pela redução do valor arbitrado.

Questão em discussão:

1. Legitimidade do Estado da Bahia para interpor o recurso de apelação.

2. Preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação do Estado.

3. Da competência do juízo criminal para fixação de honorários a advogado dativo.

4. Adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, conforme previsão na tabela de honorários da OAB.

III. Razões de decidir:

O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63).

Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88), ademais, quando foi regularmente intimada da existência da nomeação e protestou pelo pagamento mínimo de honorários, vide id. 105149506.

3. A nomeação de Defensor Dativo é medida legítima e necessária na ausência de Defensoria Pública na Comarca, cabendo ao Estado a remuneração do serviço, em consonância com precedentes do STF (Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa) e STJ (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin).

4. A competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo resta pacificada, sendo o valor arbitrado
bem abaixo dos previstos na
tabela da OAB/BA e a Lei Estadual nº 21.861/2016, inexistindo desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e
tese
:

Recurso
desprovido
.

Tese firmada:

1. "Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de advogado dativo, competindo ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados pelo juízo criminal, em observância à legislação local e à tabela da OAB, não se configurando nulidade processual por suposta ausência de intimação específica do Estado para integrar a relação processual."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º (Estatuto da OAB); Lei Estadual nº 21.861/2016.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, Pleno, DJ 08.12.1985; STJ, AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013; TJBA, Apelação Cível nº 0000304-19.2010.8.05.0168, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21/01/2014; RJDTACRIM 38/63.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime
nº
800
1060
-
35
.202
2
.805.0
243
, da
Vara

Criminal
da Comarca de
Seabra
-BA
, tendo como apelante o
Estado da Bahia
e apelad
o
/interessad
o

o
Advogad
o

Dativ
o
, Bel.

Fabio de Oliveira Reis
– OAB/BA nº
21
.
130
.

Acordam,
à unanimidade de votos
,
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma

Julgadora
da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar de nulidade (ofensa a ampla defesa e ao contraditório), no mérito julgá-lo
improvido
, pelos argumentos a seguir expostos: